Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. APROVAÇÃO NO CERTAME. ENTREGA DE DOCUMENTOS. EXIGÊNCIA ALÉM DA PREVISTA NA LEI DE DIRETRIZES EDUCAIONAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO JULGADO MPROCEDENTE.
1. A exclusão do Impetrante do certame em razão da não apresentação do diploma de licenciatura plena em Pedagogia, que atenda o inteiro teor da Resolução no 1/06- CNE, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, constitui violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade levando em consideração que o Requerente apresenta graduações que, segundo a Lei de Diretrizes Educacionais, são suficientes para o cargo no qual o Impetrante se candidatou e obteve aprovação.
2. Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante, conforme tese fixada em sede de repercussão geral (Tema 671).
3. Recurso conhecido e provido em parte para conceder em parte a segurança.